Tribunal: TJSP
Processo: 1000930-07.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA
– Empréstimo consignado descontado na pensão da autora – Comprovação suficiente da inexistência de contratação e do débito – Fraude - Ocorrência – Pleito de declaração de inexigibilidade, retirada do nome do consumidor de cadastros de proteção de crédito e fixação de indenização por dano moral – Acolhimento – Adequação:

– Empréstimo cuja contratação

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA
– Empréstimo consignado descontado na pensão da autora – Comprovação suficiente da inexistência de contratação e do débito – Fraude - Ocorrência – Pleito de declaração de inexigibilidade, retirada do nome do consumidor de cadastros de proteção de crédito e fixação de indenização por dano moral – Acolhimento – Adequação:

– Empréstimo cuja contratação não foi suficientemente demonstrada pelo banco, que deve ser considerada ilícita, sendo de rigor acolhimento dos pedidos formulados pela autora, de declaração de inexigibilidade dos débitos, exclusão do apontamento negativo e obtenção de indenização por dano moral.

DANO MORAL
– Empréstimo consignado - Ausência de contratação – Documento falso – Responsabilidade objetiva do banco - Relação de consumo – Inteligência da Sumula 479 do STJ - Indenização – Cabimento:

– Desconto de empréstimo consignado fraudulento sobre a pensão da autora, que enseja o reconhecimento de dano moral indenizável por implicar restrição indevida de verba alimentar.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Não ocorrência – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

– Bem por isso, em observância ao princípio da razoabilidade, o valor da indenização comporta redução.

RECURSO PROVIDO EM PARTE